Tribunal: TJMT
Processo: 1004755-54.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004755-54.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EVA DA SILVA CEBALHO - CPF: 944.570.771-00 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PLEITO ELEVAÇÃO DE NIVEL POR QUALIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se à época do pedido administrativo de progressão funcional, o servidor não portava os requisitos para obter o benefício funcional questionado, deve ser rejeitada a progressão pretendida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reconhecimento do direito a elevação de nível por qualificação, e pagamento das diferenças remuneratórias.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado, defendendo o reconhecimento do vinculo empregatício.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, deve ser rejeitada a tese recursal, eis que, no caso dos autos, restou comprovado que Lei Complementar do Município de Cáceres no 47, de 29/09/2003, que trata do plano de cargos e carreiras dos profissionais da educação, exige o cumprimento do estágio probatório para progressão na carreira.

Com efeito, conforme muito bem anotado na r. sentença, “
Por óbvio que a ausência do cumprimento por estágio probatório por si só não é óbice para progressão funcional, desde que este requisito não esteja expresso na lei que rege o cargo do servidor, senão vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.”

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PúBLICA-
PROGRESSÃO
FUNCIONAL -SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL- PROFESSORA -
PROGRESSÃO
FUNCIONAL - CLASSE E NÍVEL CORRESPONDENTE À ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PROVIMENTO ORIGINÁRIO NA CLASSE E NÍVEL INICIAL - SERVIDOR EM
ESTÁGIO

PROBATÓRIO
- OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E imPROVIDO.

(N.U 1004795-36.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022